Tribunal: TJSP
Processo: 1019238-47.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissões inexistentes – Pretensão à rediscussão da matéria – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Emb. de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000 São José dos Campos Voto 40876
AEDG
Registro: 2020.0000991972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019238-47.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante
LIV
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
LTDA,
são
embargados
ANTONINO JOSE FRIGINI JUNIOR, ELISANGELA GONÇALVES FRIGINI e
ALVES CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Emb. de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000 São José dos Campos Voto 40876
AEDG
Voto n.o 40876
Embargos de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Liv Intermediação Imobiliária Ltda.
Embargados: Antonino José Frigini Junior e Elisangela Gonçalves
Frigini
Embargos de Declaração Omissões inexistentes Pretensão à
rediscussão da matéria
Desnecessidade de serem perfilados
textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que
tenha havido o exame da matéria de fundo levantada Propósito
infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 591/600 (autos principais) que, por votação unânime,
rejeitando a preliminar nulidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante.
Liv Intermediação Imobiliária Ltda. interpõe
os presentes embargos com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, objetivando a modificação do julgado e o prequestionamento
da matéria. Afirma que: a) o acórdão é omisso quanto aos fatos
incontroversos que evidenciam a ciência dos embargados sobre a ausência de
poderes do corretor autônomo para representar-lhe, salientando que, desde a
contestação, destacou que o corretor autônomo havia assinado o “Termo de
Ajustamento e Assunção de Obrigação Solidária” e, assim, assumiu
obrigações em seu nome, não se verificando em seu contrato social que,
inclusive foi apresentado pelos próprios embargados, qualquer outorga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Emb. de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000 São José dos Campos Voto 40876
AEDG
poder ao corretor Tuareg para assumir obrigações em nome da imobiliária
embargante enfatizando que “Todavia, no acórdão embargado, afirmou-se
que a Embargante deve ser solidariamente condenada ao cumprimento das
obrigações, assumidas exclusivamente pelo corretor autônomo, tendo em
vista que os Embargados não teriam como identificar a irregularidade.”
(textual, fls. 4); b) as tratativas não se deram com os consumidores, ora
embargados, mas sim com o advogado que os representava conforme se vê a
fls. 11 e 12 dos autos e que tinha todo o conhecimento técnico para tal
apuração e, assim, não se fala de tratativas ocorridas com consumidores
hipossuficientes e c) o acórdão é omisso quanto à sua ilegitimidade para
responder pelas obrigações, tendo deixado de observar as excludentes de
responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor ressaltando
que todos os atos praticados pelo corretor autônomo devem ser atribuídos de
forma exclusiva a ele conforme a legislação pertinente e, no caso, inexistente
a sua culpa restando caracterizada a culpa do consumidor e a culpa exclusiva
de terceiros, afastando-se a aplicabilidade da Súmula 374 do STF e do art.
932, II, do Código Civil. Prequestiona o art. 374, II e III do Código de
Processo Civil; os arts. 371 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; o
art. 6o da Lei 6.530/78; o art. 17 do Código de Processo Civil e o art. 14, § 3o,
I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
O acórdão não é omisso e, na verdade, não se
verga a embargante ao que foi decidido.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de experiência, a
justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA DE ANDRADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Emb. de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000 São José dos Campos Voto 40876
AEDG
NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Portanto, tem-se que os presentes embargos,
além de objetivarem o prequestionamento da matéria, revestem-se de nítido
caráter infringencial e pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que
é obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos não constituem via adequada para
manifestação
de
inconformismo
com
o
decidido,
não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário
ao defendido pela embargante. Acórdão que
examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração no 819.786-5/2-01-São Paulo, Rel.
Des.
Antonio
Carlos
Villen,
v.u.,
j.
17/11/2008).
É evidente, pelo simples cotejo do julgado que
tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de fundo e o
fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente, ponto por
ponto todos os argumentos apresentados pela embargante, não significa tenha
remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Emb. de Declaração 1019238-47.2016.8.26.0577/50000 São José dos Campos Voto 40876
AEDG
consoante está a exigir o recurso manejado pela embargante não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, a não ser para justificar a possibilidade de abertura das vias
recursais aos Egrégios Tribunais Superiores.
Saliente-se também que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RTJSP 11/114).
Assim, também já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Se os fundamentos da decisão são de tal forma
suficientes ao convencimento jurídico adotado no julgamento, explicitados os
aspectos essenciais da questão posta em discussão, é dispensável ao julgador
responder todas as questões formuladas” (Embargos de Declaração no RMS
6219/MG) “apud” Embargos de Declaração no RMS 3.563-MS, Rel. Min.
José Arnaldo, 5a T., v.u., j. 26.11.96, DJU 24.2.97, p. 3347.
E, nos termos, do art. 1.025 do Novo Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator